Tribunal: TJDFT
Processo: 0704260-21.2021.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REEXAME DO MERITUM CAUSAE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão.
2. No caso concreto, observa-se que a embargante, insatisfeita com a solução dada à causa, pretende o reexame daquilo que já foi debatido e resolvido. No entanto, a rediscussão da matéria é inadmissível pela estreita via dos embargos declaratórios.
3. A distribuição dos honorários advocatícios se dá em razão da sucumbência recíproca. A aplicação do disposto no § 8o do art. 85 do CPC se justifica apenas em duas hipóteses, a saber, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou naquelas em que o valor da causa for muito baixo, o que não ocorre nos autos.
4. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.